Tribunal: TJES
Processo: 0000027-78.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-78.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCILIO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA MERCANCIA
.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.

Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE QUE O RÉU FAZ
IA
DO TRÁFICO MEIO DE VIDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS.
PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
materialidade restou comprovada pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.
Precedente
do STJ.

2.
A minorante do tráfico privilegiado restou corretamente indeferida, dada a indicação de que o
apelante, não
é
iniciante no crime, mas que, faz do tráfico, meio de vida.

3
.
C
om r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,

há
entendimento
jurisprudencial
consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de e
x
ecução.
Precedente do STJ.

4
. Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000027-78.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCILIO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta contra a sentença, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES (fls.
291/294
), que condenou
FRANCILIO SANTOS SILVA
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial de cumprimento
semiaberto, e pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

A defesa
p
ostula, em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas
,
da mercancia de drogas
.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento
da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06).

Por fim,
roga
pela
concessão da
assistência judiciária gratuita,
e isenção do pagamento das
despesas
processuais
(fls.
324/328
).

Acerca dos fatos,
narram os autos que, na
tarde de 06/01/2016
,
policiais militares receberam denúncia de que, na praça do bairro Barcelona, cidade de Serra/ES, 03 (três) indivíduos esta
vam t
raficando entorpecentes.

Em diligência no local indicado, os agentes
visualizaram 04 (quatro) indivíduos, dentre eles, o
ora recorrente,
FRANCILIO SANTOS SILVA,
que correspondia à descrição constante da denúncia, e
foi flagrado na
posse de 20 (vinte) buchas de maconha,
que, segundo apontou o laudo
pericial
, totalizavam
21,9 g
(vinte e um gramas e nove decigramas) de entorpecente
.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva, restou comprovada pelo boletim
de ocorrência
(fls.
15/18
), auto de apreensão (fl. 19
)
, e laudo químico toxicológico (fls.
166/167
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policia
i
s militares,
Juliano Gleyk
, e
André Rodrigues
, colhidas na fase extrajudicial, e ratificadas em Juízo, indicando que,
o ora recorrente
, foi
surpreendido na
posse de entorpecentes,
em
contexto indicativo da mercancia (fls.
07/08
,

e mídia de fl. 196).

Destarte, n
ão há provas no sentido de que, os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o auto de apreensão (fl. 19), e o laudo pericia
l
(fls.
166/167
).

Noutro giro, consta que o réu, ouvido em Juízo, assumiu que
as drogas foram arreca
da
das em seu poder (fls. 267/268)
,
e, nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que, o delito
imputado ao réu,
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma, pela prática, de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a conduta confessa, de “
trazer consigo
drogas”
.

Sobre o
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,

impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

E n
a hipótese,
analisando a sentença, observo que a minorante restou
acertadamente in
deferida,
em especial,
cons
iderando
o local e maneira da abordagem, e
existência de registros criminais
por idêntica prática
,
que revela
m
a

habitualidade delitiva

do ora apelante,
quais sejam:
(1)
ação penal nº
0013116-28.2016.8.08.0030
,
com
condenação transitada em julgado
na data de 21/08/2017
, pela prática do crime
de
tráfico de drogas
;

e
(2.)
ação penal nº
00
00775-39.2021.8.08.00
15
, na qual se apura a prática do
s
crime
s
de tráfico,
e associação para o tráfico
de drogas.

Assim, devidamente fundamentado
o afastamento
da
minorante, com base
em
elementos concretos
d
os autos, que aponta
ra
m a dedicação do réu
,
a atividades ilícitas
.

L
ogo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

Por fim,
com r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a fase de execução
(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5,
DJe:
16/11/2022).

Sob tal perspectiva,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5030068
)
,
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.